Tribunal: TJSP
Processo: 1000514-91.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda - Ação de Revisão Contratual c/c Indenização e Repetição de Indébito – Alegação de atraso na entrega da unidade adquirida através de contrato de compra e venda firmado com a ré, o direito a indenização por danos morais e materiais consubstanciados em lucros cessantes e aplicação da multa moratória prevista para o caso de

Ementa:
APELAÇÃO – Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda - Ação de Revisão Contratual c/c Indenização e Repetição de Indébito – Alegação de atraso na entrega da unidade adquirida através de contrato de compra e venda firmado com a ré, o direito a indenização por danos morais e materiais consubstanciados em lucros cessantes e aplicação da multa moratória prevista para o caso de descumprimento contratual por parte do comprador, a ilegalidade da cobrança juros de obra e da comissão de corretagem – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré – Alegação de ilegitimidade passiva, ausência de culpa pelo atraso, impossibilidade de inversão da cláusula penal e legalidade da cobrança de comissão de corretagem – Preliminar rejeitada – Ré que é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda – Atraso na entrega do imóvel que restou incontroverso – Juros de obra devido pela ré durante o atraso na entrega da unidade – Legalidade, ademais, de imposição de multa moratória inversa - Caso em que, todavia, os valores indicados na petição inicial e nos documentos coligidos as fls. 35/40 não se referem à comissão de corretagem, mas à cobrança de serviços diversos, não questionados pelo autor na presente ação – Ressarcimento indevido Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001034734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000514-
91.2014.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado REGINALDO BERTI DE CARVALHO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000514-91.2014.8.26.0309 - Jundiaí - E
APELAÇÃO No 1000514-91.2014.8.26.0309
APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
APELADO: REGINALDO BERTI DE CARVALHO
JUIZ: DIRCEU BRISOLLA GERALDINI
VOTO No 22.365
APELAÇÃO
Contrato Particular de Promessa de
Compra e Venda - Ação de Revisão Contratual c/c
Indenização e Repetição de Indébito Alegação de atraso
na entrega da unidade adquirida através de contrato de
compra e venda firmado com a ré, o direito a indenização
por danos morais e materiais consubstanciados em lucros
cessantes e aplicação da multa moratória prevista para o
caso de descumprimento contratual por parte do
comprador, a ilegalidade da cobrança juros de obra e da
comissão de corretagem Sentença de parcial procedência
Inconformismo da ré
Alegação de ilegitimidade
passiva, ausência de culpa pelo atraso, impossibilidade de
inversão da cláusula penal e legalidade da cobrança de
comissão de corretagem Preliminar rejeitada Ré que é
parte legítima para figurar no polo passivo da demanda
Atraso na entrega do imóvel que restou incontroverso

Juros de obra devido pela ré durante o atraso na entrega
da unidade Legalidade, ademais, de imposição de multa
moratória inversa - Caso em que, todavia, os valores
indicados na petição inicial e nos documentos coligidos as
fls. 35/40 não se referem à comissão de corretagem, mas à
cobrança de serviços diversos, não questionados pelo autor
na presente ação
Ressarcimento indevido Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pelo MM Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Jundiaí, em Ação de Revisão
Contratual cumulada com Indenização e Repetição de Indébito, proposta por
REGINALDO
BERTI
DE
CARVALHO
contra
MRV
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES S/A, que julgou a ação parcialmente procedente para condenar a ré à
obrigação de entregar as chaves do imóvel e os documentos necessários para conclusão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000514-91.2014.8.26.0309 - Jundiaí - E
financiamento bancário, providências que já consideras cumpridas; declarar a nulidade da
cláusula 5a do contrato e do item "5" do quadro resumo quanto à fixação do prazo de
entrega vinculado ao contrato celebrado junto ao agente financeiro, bem como revisar a
cláusula 4.2, estendendo a multa de 2% (dois por cento) em favor do autor; condenar a ré
ao pagar ao autor a importância de R$ 12.992,49 (doze mil, novecentos e noventa e dois
reais e quarenta e nove centavos), sendo: R$ 2.573,03 (dois mil, quinhentos e setenta e três
reais e três centavos), referentes à multa contratual, com correção monetária pela tabela
prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde o ajuizamento, e juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; R$ 6.572,46 (seis mil, quinhentos e
setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), referentes à "taxa de evolução de obra",
com correção monetária pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, desde cada desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da
citação, determinando que a ré custeie o pagamento dos “juros de obra” e abstenha-se de
cobrar do autor tais importâncias por quaisquer meios, inclusive pelos serviços de proteção
ao crédito, tornando definitiva a antecipação de tutela concedida a fls. 50/51 e R$ 3.847,00
(três mil e oitocentos e quarenta e sete reais) referentes à comissão de corretagem e
assessoria imobiliária, com correção monetária pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, desde cada desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês, a partir da citação. Diante da sucumbência recíproca, o autor e a ré foram condenados
no pagamento, em iguais proporções, das custas e despesas processuais, arcando cada qual
com os honorários de seus advogados.
Os Embargos de Declaração opostos pela ré foram
rejeitados.
Apela a ré, pugnando pela reforma integral da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000514-91.2014.8.26.0309 - Jundiaí - E
sentença, sustentando, em linhas gerais, que houve superveniente perda de objeto da ação
tendo em vista a efetivação da entrega das chaves e a concessão do financiamento
imobiliário ao autor. Prossegue sustentando sua ilegitimidade passiva quanto aos pleitos de
restituição dos valores pagos a título de “taxa de evolução de obra”, comissão de
corretagem e taxa “sati”, sob o argumento de que não foi a destinatária de tais pagamentos.
Ainda em sede preliminar, sustenta ter ocorrido prescrição quanto ao pedido de restituição
dos valores desembolsados para pagamento da comissão de corretagem. Quanto ao mérito,
aduz que não pode ser responsabilizada pelo atraso na entrega do imóvel, pois configurada
a ocorrência de caso fortuito, inexistindo, ademais, qualquer abusividade nas cláusulas
contratuais que atrelam o prazo de entrega do imóvel à data da assinatura do financiamento
imobiliário. Sustenta a inexistência de responsabilidade quanto à cobrança de “taxa de
evolução de obra”, posto cuidar-se de encargo vinculado ao contrato firmado entre o autor
e a instituição financeira e que nenhuma ilegalidade existe na cobrança de comissão de
corretagem e de taxa de assessoria imobiliária, tendo em vista que os serviços foram
efetivamente prestados. Por fim, aduz que não há previsão contratual acerca de multa
moratória em seu desfavor, sendo descabida a condenação que lhe foi imposta a tal título.
Recurso tempestivo, preparado e contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
Inicialmente, há que se rejeitar a preliminar de
ilegitimidade passiva suscitada pela ré em contestação e reiterada nas razões de apelo, visto
que os argumentos lançados não superam os fundamentos que foram utilizados pelo MM.
Juiz “a quo” para rechaçá-los na r. sentença recorrida.
Com efeito, a legitimidade da ré para integrar o polo
passivo da presente relação jurídico-processual, decorre da pretensão judicialmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000514-91.2014.8.26.0309 - Jundiaí - E
deduzida ter por objeto ressarcimento de valores pagos a título de taxa de evolução de obra
em razão do atraso na entrega do imóvel, comissão de corretagem e taxa de assessoria
técnico-imobiliária que, segundo alegado na petição inicial, era de sua obrigação,
cumprindo acrescentar, que a pertinência ou não de dita obrigação é questão de mérito que
não se confunde com a prejudicial em comento.
Nesse sentido, colhem-se os seguintes ensinamentos
de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:
“Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo,
como demandante ou demandado, em relação a determinado
conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma
necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na
relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de
direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que
a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o
patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre
que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu,
também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa
condição da ação como relação de legítima adequação entre o
sujeito e a causa...” (In, “INSTITUIÇÕES DE DIREITO
PROCESSUAL CIVIL”, Malheiros Editores, 5a edição, volume II,
página 306).
Ademais, o Recurso Especial julgado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em que se discutiu a questão, nos moldes dos artigos 1.036 a
1.040 do NCPC, restou fixado o seguinte enunciado: “1.1. Legitimidade passiva 'ad

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000514-91.2014.8.26.0309 - Jundiaí - E
causam' da incorporadora na condição de promitente-vendedora, para responder pela
restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de
taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na
transferência desses encargos ao consumidor” (REsp no 1.551.951/SP Relator Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J. 24.08.2016).
Assim, quanto à legitimidade passiva da ré para
responder por todas as cobranças apontadas na inicial, nenhum reparo merece a r. sentença.
De igual modo, sem razão a apelante no que se refere
à sustentada prescrição do pedido de devolução dos valores pagos a título de corretagem e
taxa “SATI”, porquanto não decorrido o prazo de três anos entre a data do respectivo
desembolso e do ajuizamento da presente demanda.
Conforme se verifica dos autos, os pagamentos da
comissão de corretagem e da taxa SATI foram realizados, respectivamente, entre os dias
20 de janeiro e 20 de agosto de 2011 (cfr. fls. 35/40), e a presente ação ajuizada em 16 de
janeiro de 2014, não estando configurada, portanto, a prescrição.
Superadas as matérias prejudiciais, passo à análise do
mérito do recurso.
Pois bem.
O caso dos autos versa sobre ação de revisão
contratual cumulada com pleito indenizatório, em que o autor alega, basicamente, que a ré
não cumpriu com o prazo estipulado no contrato de compra e venda para a entrega do
imóvel, devendo, assim, ser indenizado pelos prejuízos de ordem moral e material sofridos
em razão da referida mora, o ressarcimento dos encargos acrescidos no saldo devedor no
referido período, bem como da taxa de evolução de obra, a aplicação da multa moratória

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000514-91.2014.8.26.0309 - Jundiaí - E
prevista para o caso de descumprimento do comprador e, ainda, a devolução do valor pago
a título de comissão de corretagem e taxa “sati”.
Citada, a ré contestou a ação, sustentando sua
ilegitimidade passiva “ad causam”, ausência de culpa pelo atraso e legalidade das cláusulas
contratuais.
Sobreveio a sentença que julgou a ação parcialmente
procedente para reconhecer a mora da ré em razão do atraso na entrega da unidade, pelo
período de 01 de junho de 2013 até 24 de fevereiro de 2014, condenando esta no
pagamento de multa moratória, bem como ao ressarcimento dos valores desembolsados a
título de “taxa de evolução de obra” no período do atraso, além das despesas com comissão
de corretagem, contra o que se insurge a ré.
Pois bem.
Da análise dos autos, tem-se que as partes firmaram
contrato de compra e venda de imóvel com prazo de entrega do imóvel para maio de 2013,
já considerado o prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias previsto no contrato, o
que não ocorreu, uma vez que as chaves só foram entregues em 25 de fevereiro de 2014.
Registre-se que, embora exista a previsão contratual
de que para os pagamentos através de financiamento, o prazo para entrega da unidade será
de 22 (vinte e dois) meses após a assinatura do respectivo contrato com o agente
financeiro, inquestionável a abusividade de tal prazo.
Com efeito, pautando-se em cláusula que atrela o
prazo da obra ao contrato de financiamento, é inequívoca a confusão causada ao
contratante, o qual se deparara com datas diferentes de entrega da unidade imobiliária,
situação visivelmente mais favorável à ré e desvantajosa ao adquirente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000514-91.2014.8.26.0309 - Jundiaí - E
Sobre o tema, dispõem os artigos 6o e 47, ambos do
Código de Defesa do Consumidor e o artigo 423 do Código Civil, respectivamente:
“a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam
prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos
supervenientes que as tornem excesivamente onerosas;”
“As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais
favorável ao consumidor.”;
“Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou
contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao
aderente.”
Corroborando
o
entendimento acima, tem-se o seguinte julgado desta Egrégia Corte:
“COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
C.C
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA JULGAMENTO
ULTRA PETITA NÃO CONFIGURAÇÃO. ATRASO DE
OBRA
INADIMPLEMENTO
CARACTERIZADO
PREVISÃO
DE
PRAZO
PARA
CONCLUSÃO
DA
OBRA PAUTADO NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE
FINANCIAMENTO,
QUE
SE
PERFAZ
ABUSIVO,
DEIXANDO O AUTOR EM VISÍVEL DESVANTAGEM
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 6 E 47 DO CDC, ALÉM DO
ART. 423, DO CC AUSÊNCIA DE CULPA DO APELADO
PELO
ATRASO PAGAMENTO
DE
DESPESAS
REFERENTE À TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA JUNTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000514-91.2014.8.26.0309 - Jundiaí - E
AO AGENTE FINANCIADOR ÔNUS DA CONSTRUTORA
EM VIRTUDE DO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO PARA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRETAGEM E
TAXA
DE
ASSESSORIA
TÉCNICO-IMOBILIÁRIA
CABIMENTO VALOR QUE NÃO INTEGROU O PREÇO
DO IMÓVEL E QUE DEVE SER SUPORTADO PELA
VENDEDORA.
DANO
MORAL
RECONHECIMENTO.
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.”
(Apelação no 1002321-03.2014.8.26.0292, 2a Câmara de Direito
Privado, Relator NEVES AMORIM, j. 13.03.2015)
Portanto, deve ser considerada a data de maio de
2013, como limite para a entrega da obra, já considerado o prazo de 180 (cento e oitenta)
dias de tolerância, e não o termo final calculado com base na assinatura do contrato de
financiamento junto ao agente financiador.
Oportuno registrar, também, que a falta de mão de
obra, de matéria-prima, eventos climáticos ou, ainda, dependência de aprovação da
prefeitura, não caracterizam caso fortuito ou força maior e, consequentemente, não isenta a
rés da responsabilidade de entregar o imóvel na data estipulada no contrato.
Note-se que tais ocorrências são previsíveis e
inerentes à atividade que desempenha a ré, não podendo, assim, serem utilizadas como
justificativas válidas de atraso na conclusão da obra.
Até porque, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de
carência para entrega da unidade existe, justamente, para que a construtora tenha uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000514-91.2014.8.26.0309 - Jundiaí - E
margem para solucionar eventuais contratempos no decorrer da obra.
No caso em apreço, portanto, resta evidenciado o
descumprimento contratual da vendedora quanto ao prazo de entrega da obra, o que enseja
a aplicação da multa penal de 2% (dois por cento), prevista na cláusula 4.2 da avença, pois,
de acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
sede de recurso repetitivo, é perfeitamente cabível a aplicação da multa penal prevista
apenas para o inadimplemento do comprador no caso de indenização pelo inadimplemento
do vendedor.
Com efeito, de acordo com a tese processada pelo
artigo 1.036 do Código de Processo Civil: “No contrato de adesão firmado entre o
comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal
apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a
fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações
heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por
arbitramento judicial”. (Recurso Especial no 1.614.721 DF, Segunda Seção, Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, J. 22.05.2019).
Tal questão já restou decidida no julgamento do
Recurso Repetitivo Resp no 1.635.485/DF, o qual fixou o entendimento do tema 971, a
seguir:
"No contrato de adesão firmado entre o comprador e a
construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula
penal apenas para o inadimplemento do adquirente,
deverá ela ser considerada para a fixação da
indenização pelo inadimplemento do vendedor. As

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000514-91.2014.8.26.0309 - Jundiaí - E
obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar)
serão convertidas em dinheiro, por arbitramento
judicial".
No caso concreto, a sentença acertadamente decidiu
pela inversão da multa contratual, e a aplicou no percentual de 2% (dois por cento) sobre o
valor do contrato, perfazendo a quantia única de R$ 2.573,03 (dois mil, quinhentos e três
reais e três centavos).
E, considerando que sua aplicação se deu em
montante único e não em percentual mensal, incabível o redimensionamento para o
percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o valor do contrato, conforme critério
adotado por esta Nona Câmara em casos similares, em observância ao princípio “no
reformacio in pejus”.
De igual modo, deve ser mantida a condenação da ré à
restituição dos valores pagos a título de “taxa de evolução de obra” durante o período de
atraso da obra.
As chamadas “taxas de evolução de obra” encontram
previsão no contrato de financiamento firmado com a CEF, e aplicam-se a todos os
imóveis em construção, nada tendo de ilegal.
Cumpre observar, apenas, que em julgamento de caso
semelhante por este Egrégio Tribunal, decidiu-se que a questão relativa à cobrança de taxa
de “evolução de obra” pela Caixa Econômica Federal, não pode ser analisada apenas sob o
aspecto da ilegitimidade, uma vez que a responsabilidade pelo seu pagamento pode, sim,
ser imputado à construtora, caso seja a ela atribuída, ao final, a culpa pelo atraso na entrega
da unidade (Agravo de Instrumento no 207159-81.2014.8.26.00, Rel. Des. João Pazine

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000514-91.2014.8.26.0309 - Jundiaí - E
Neto), o que ocorreu na hipótese dos autos.
Portanto, reconhecida a legitimidade da ré para
responder pela cobrança da aludida taxa, cabível a devolução dos valores pagos pelos
autores a esse título, conforme determinado na r. sentença.
No mesmo sentido, temos o seguinte julgado:
"APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual, cumulada com obrigação de fazer e indenização.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré.
Acolhimento em parte. 1 Ilegitimidade de parte da Caixa
Econômica Federal e incompetência da Justiça Federal. Ainda
que o pagamento tenha sido realizado à instituição financeira,
a sua origem decorreu da relação firmada entre as partes.
Intervenção da CEF, na espécie, descabida. 2 Legitimidade de
parte da vendedora. Configurada a legitimidade da ré, uma vez
que tem responsabilidade por todos os pagamentos efetuados
pelo adquirente. 3 - Prazo de entrega da obra. Prazo de
tolerância reconhecido como válido pelo Juízo de primeiro
grau e cuja validade não foi objeto de recurso por parte dos
autores. Mora da ré que cessa na data em que o bem for
entregue ou estiver disponível para ser entregue aos autores. 4
Danos emergentes. Devidas as despesas decorrentes de locação,
porquanto
os
valores
só
foram
desembolsados
pelos
compradores por conta da mora da ré. 5 Juros de obra.
Construtora que deve reembolsar os valores cobrados pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000514-91.2014.8.26.0309 - Jundiaí - E
CEF, pois foram exigidos por conta do atraso na entrega do
imóvel. 6 Dano moral. Indenização afastada. Meros dissabores
decorrentes de inadimplemento contratual que não acarretam,
por si só, ofensa à honra ou à reputação passíveis de
indenização. Sentença parcialmente reformada. Recurso
parcialmente provido."(v.17426). (4014773-77.2013.8.26.0114
Apelação / Promessa de Compra e Venda - Relator(a): Viviani
Nicolau - Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 17/11/2014)
Por outro lado, deve ser afastada a condenação da da
ré na restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, na medida em que
os valores indicados na petição inicial e nos documentos coligidos as fls. 102/105 não se
referem à comissão de corretagem, mas à cobrança de serviços diversos, não questionados
pelo autor na presente ação.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da ré
apenas para afastar para afastar a condenação na restituição dos valores pagos a título de
comissão de corretagem, mantendo-se a r. sentença quanto ao mais, inclusive em relação
aos ônus de sucumbência.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator